Tribunal: TJMT
Processo: 1015641-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015641-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), DM PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME - CNPJ: 09.534.304/0001-03 (AGRAVANTE), ELISA YURI YAMAMOTO - CPF: 058.874.568-50 (AGRAVADO), OLAVIO JOSE DA SILVA - CPF: 173.994.831-91 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.571-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,

E M E N T A

EMENTA.

‘AGRAVO CONTRA DECISÃO DO RELATOR – AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO LEGAL – ART. 966, V DO CPC - PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGENCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – TUTELA DE EVIDÊNCIA – ART. 311 DO CPC – NÃO COMPROVAÇAO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE O PEDIDO – MANUTENÇAO. Agravo conhecido e desprovido.

(1)-O ajuizamento de demanda, com base no inciso V, do art. 966, do CPC, ação rescisória que ataca sentença com coisa julgada material, deve o autor comprovar, para fins de concessão de tutela de urgência, que o juiz violou manifestamente as normas jurídicas elencadas com as quais pretende rescindir a sentença.

(2)-Se, ao decretar a revelia, a magistrada estava escudada em dispositivo legal apropriado à espécie, não reside, em juízo de cognição sumária, a comprovação da manifesta violação de dispositivos legais. De conseqüência, não residindo elementos que, de plano, evidenciem a probabilidade do direito, de rigor não é para a concessão de decisão para suspender o cumprimento da sentença onde a autora está a cobrar os alugueres devidos. (3)- Não cumprindo o primeiro requisito, evidência da probabilidade do direito, dispensável se apresenta analisar os demais já que, para o caso, todos os elementos consagrados no art. 300 do CPC devem estar presentes. No mesmo contexto, analisando os fatos, égide do ‘dá-me o fato que lhe darei o direito’, não é caso de concessão da tutela de evidência a que se refere o art. 311do mesmo comento processual civil.

(4)-Sem elementos para modificação da decisão monocrática do relator que negou a concessão da tutela de urgência, a mesma deve ser mantida incólume até o desfecho meritório da ação rescisória.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de ação rescisória formulada por DM-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E ME TERCEIRIZADOS em face de ELISA YURI IAMAMOTO, todos identificados nos autos. A decisão monocrática proferida e que é alvo do presente recurso, assim está contextualizado:

“Visto.

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA proposta neste sodalício mato-grossense por DM – ASSESSORIA DE COBRANÇA em face de ELISA YURI YAMAMOTO, todos identificados nos autos. Almejou de igual forma, tutela de evidência, a rigor do art. 311 do Código de Processo Civil. Busca a autora nesta ação a sentença de mérito proferida na Ação de Despejo com Pedido de Tutela Antecipada proposta pela requerida em face da requerente, (ambos nominados acima), que tramitou nesta Capital sob n. 11.354 -57.2016.811.0041, perante a 6a. Vara Cível, em face de ‘error in procedendo’ do subscritor daquela decisão objeto desta ação. Sustenta que a que compareceu na audiência de conciliação, apresentou contestação, e por último, em data de abril de 2017, por sua livre e espontânea vontade, devolveu o imóvel objeto daquela ação de despejo. Anota o desacerto da sentença, apto ao processamento desta rescisória em face dos argumentos lançados na parte dispositiva, que a seguir, transcreve - se: ‘

‘Diante do exposto, com fundamento no art. 9a, inciso III, da Lei n. 8.245/91 c/c art. 587, inciso I, do CPC, julgo parcialmente os pedidos contidos na presente ação de Despejo ajuizada por ELISA YURI YAMAMOTO em face de DM – ASSESSORIA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL para: a) – Decretar a rescisão contratual de locação do contrato firmado entre as partes e o despejo da requerida; b) condenar a requerida ao pagamento dos alugueres e acessórios da locação, atrasados vencidos até o dia da desocupação do imóvel, tudo acrescido com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE, contados da época do respectivo vencimento: e CONDENAR a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel pela requerida (art. 63, § 1o, ‘a’ e ‘b’ da Lei 8.245/91), sob pena de ser efetuado o despejo, na forma do art. 65 da Lei 8.245/91. Expeça-se o mandado imediatamente. Ressalto que caso seja constatado que o imóvel esteja desocupado, mediante certidão do Oficial de Justiça juntada nos autos, desde já defiro a imissão de posse em favor da parte requerente’. (sic).

Afirmou para justificar o processamento desta ação de cunho rescisório em relação à sentença transitada em julgado que decretou rescindiu o contrato, decretou o despejo e condenou a autora ao pagamento dos alugueres e demais encargos.

Afirma que apresentou tempestivamente a contestação, fato incontroverso e que, neste contexto, incorreta a afirmação de sua revelia. Que não foi intimado para constituição de novo advogado.

Afirma, então, que sob qualquer ângulo é inquestionável o crasso erro na condução do julgamento da lide, violando a natureza imposta ao seu impulso oficial contraditório e cooperação (art. 6o do CPC) bem como a violação concisa dos art. 344, 345, 371, § 1o, IV, todos do CPC e ainda os art. 5o, inciso LV e art. 903, inciso IX, da Constituição Federal.

Pretende, em conseqüência desta ação rescisória a suspensão do cumprimento da sentença proferida nos autos da ação de despejo. Que seja a requerida citada e que em face deste aspecto, determinando a abertura da instrução processual para que seja analisada a contestação com os documentos apresentados pelas partes e, ao depois, seja pronunciado um novo julgamento. Almejou a antecipação dos efeitos da tutela, sob a égide da evidencia materializada nestes autos e a aplicação das regras de sucumbência, custos do processo e honorários advocatícios, dando a ação o valor de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais).

No que tange a TUTELA DE EVIDÊNCIA pretende a autora a SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA onde a requerida, por força de sentença transitada em julgada, almeja receber os valores devidos, alugueres, encargos e sucumbência, até a data em que o imóvel restou desocupado, precisamente abril/2017, situação que é incontroversa nestes autos.

Pois bem.

Depois de bem analisar a questão, entendo ausência total dos requisitos pertinentes a ação rescisória. Conforme consta da decisão fustigada em sede da presente ação rescisória, reside contestação apresentada pela autora desta ação. A própria sentença assim anota: ‘A requerida foi devidamente citada e apresentou sua defesa em fls. 48/62, alegando preliminarmente ausência de interesse processual, impugnação ao valor da causa e ao beneficio da gratuidade judicial concedido à requerente, direito de retenção por benfeitorias e ausência da parte requerente na audiência de conciliação. (...)

Fundamenta a sentença que foi tentada intimação da autora para constituir novo patrono, sob pena de revelia, todavia a diligência foi negativa em razão da mudança de endereço (AR de fls. 128). Que houve violação do art. 274 do CPC visto que não apresentou o endereço atualizado. Em tese, se a ação foi proposta e contestada, não há o que se falar em revelia. Isto porque, se o réu comparece na ação e a contesta, a coisa já se tornou litigiosa e surge um limite da lide, aspecto que deve ser observado em consonância com o artigo 141 do Código de Processo Civil. Por outro lado, a ensejar revelia, tão somente na hipótese do art. 344 do Código de Processo Civil. Deixa-se se manifestar em relação à ausência de intimação para constituição do novo patrono em face do previsto no art. 274, parágrafo único, do CPC. Contudo, a primeira vista se vê que não se trata de revel, como aduzido equivocadamente na sentença requerida.

Contudo, em relação à rescisão do contrato e conseqüente despejo, afirma a autora que entregou voluntariamente o imóvel em abril de 2017. Este aspecto faz perder o objeto em relação ao despejo, mas em relação aos consectários a ação deve prosseguir. São coisas juridicamente distintas tratadas dentro de um só processo, por ter afinidade de identidade de situações que dizem respeito ao mesmo contrato.

Constata-se, ainda, que em relação à execução dos alugueres e demais encargos devidos em relação ao contrato se deu tão somente até a data de desocupação do imóvel, não havendo, em sede desta ação rescisória, qualquer discordância em relação aos valores lá consignados. E, de último, por força da obediência da coisa julgada material, ante a regra consagrada na Carta Constitucional, em sede de ação rescisória, somente em casos especialíssimos deve ser concedida a tutela de emergência e de evidência e os aspectos tratados acima, estão a demonstrar a não incidência, no caso, do prescrito no artigo 311 do Código de Processo Civil.

Desta forma, INDEFIRO A TUTELA DE EVIDÊNCIA, por ausência dos requisitos legais consubstanciados pelo art. 311 do CPC. Determino a citação da re para contestar a ação, no prazo legal, expedindo-se o competente MANDADO. Contestada a ação ou decorrido o prazo legal, determino a remessa dos autos à consideração da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, para os fins pertinentes.

Cumpra-se.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. (Relator). ’ (sic).

Pois bem!

Constata-se que o fundamento esposado na ação rescisória tem como causa de pedir o procedimento incorreto do juízo de origem porque decretou a revelia em que pese já apresentada a contestação e documentos de defesa, no prazo legal, violando, desta forma, o prescrito pelos artigos 340, 370, 371, 470 e 480, todos do CPC vigente bem como o art. 5o, inciso LV, da Carta Constitucional.

Sustentou desacerto e equívoco do Relator quando manifestou seu entendimento que a ação rescisória só teria fundamento se fosse apresentado irresignação em relação aos valores dos alugueres e obrigações acessórias executadas.

Pretendeu desta forma, em sede de ação rescisória, a nulidade daquela sentença feita em desaviso com os predicados processuais vigentes e que, deseja a reabertura da instrução processual para análise do processo em todos os seus termos, em face da contestação apresentada e que, de forma equivocada, não foi considerada na sentença rescindenda.

Registrou, ao contrário do decidido monocraticamente pelo relator, a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e, neste aspecto, pretende que o relator reconsidere a sua decisão ou, em caso alternativo, leve esta questão à colenda 2a. Câmara Cível deste Tribunal, almejando a SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, aspecto que, fazendo suas razões, restou indeferida, tudo e conforme se vê na decisão unipessoal embargada e traduzida na íntegra linhas anteriores.

Este é o necessário relato.

Peço dia para que a questão seja apreciada pela colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício pantaneiro.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Transcrita na íntegra no relatório a decisão hostilizada agraves do presente agravo. A pretensão tratada na ação rescisória em comento, conforme o pedido, estabelecido este o limite da lide é para rescindir a sentença de primeiro grau, processo n. 11354-57.2016.811.0041, que tramita, em cumprimento de sentença, perante a 6a. Vara Cível da Comarca desta Capital para reabertura da instrução vez que, segundo o afiançado, foi apresentada contestação e, equivocadamente, a sentença consignou a revelia.

Por outro lado, de bom alvitre registrar que, em relação à primeira pretensão, despejo, conforme o autor anota na inicial, o autor o devolveu, de forma espontânea, à parte requerida, no mês de abril/2017. Almejou, fundamentando seu pedido no artigo 300 do Código de Processo Civil para, em face do equívoco, registrando o mérito a nulidade da sentença de piso para regular instrução, que seja suspenso o cumprimento da sentença.

Registre-se, ainda, conforme consta do pedido inicial, cumulando com o despejo, este perdendo objeto, a condenação da autora desta ação rescisória, no pagamento da importância de R$ 11.865,96 (onze mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos), alugueres vencidos e, de igual forma, alugueres vincendos, encargos locatícios e contas, de luz, água e telefone. A magistrada de piso, fazendo suas razões de fato e de direito, conforme se vê no ID 51813495, na forma do § 1o, do art. 59, da Lei 8.245/91, mediante o deposito prévio de três meses de alugueres, deferiu a tutela de urgência, concedendo o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária, sob pena de, assim não o fazendo, ser compulsoriamente despejada.

Vislumbra-se, ainda, que na data de 06/02/2017, foi realizada audiência de conciliação, estando a requerida (autora desta ação), representada por GILSON DA SILVA DIAS, dali saindo devidamente cientificado que prazo para contestação começaria a fluir a partir daquela frustrante audiência. Vislumbra-se, em seqüencia, que a contestação foi apresentada em data de 24/02/2017, conforme registra o ID-51813496 e, portanto, formalmente tempestiva.

Mas, a revelia foi declarada por outro aspecto, previsão legal constante do vigente diploma legal quando a parte ré, regularmente intimada, não providenciar sanar a irregularidade de representação processual, conforme será, linhas abaixo, registradas nesta decisão.

Registre-se, ainda, que, de acordo com a contestação apresentada, a parte/requerida (autora desta ação), sustentou preliminares de ausência de interesse de agir, incorreto valor dado à causa, indevida a concessão da justiça gratuita, almejando condenação da autora (ora ré) na pena de litigância de má fé.

Em relação ao mérito, registrou a autora desta ação, renovação tácita do contrato, direito de retenção por benfeitorias. Informa ainda, que emitiu quatro cheques, de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) para pagamento dos alugueres dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2015, que, entretanto, não foram honrados. Afirmou dever apenas R$ 4.600,00, que se prontifica em quitar, desde que a requerida devolva os ditos cheques. (ID-51813496). Posteriormente, respondendo à contestação, a autora afirma que o valor apresentado, planilha, chega ao patamar de R$ 13.295,04 (treze mil, duzentos e noventa e cinco reais e quatro centavos) (ID-51839957). Consta de igual forma, cópia de vários depósitos na conta corrente da autora ELISA.

A sentença de piso, fazendo suas razões, malgrado a revelia, ao fato da intimação pessoal da autora desta ação não ter sido encontrada para constituir novo patrono, sob pena de revelia, nos termos do art. 76 § 1o, inciso II, do CPC, ao argumento de ausência de endereço atualizado, decretou a revelia.

‘Art. 76 – Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1o - Descumprida a obrigação, caso o processo esteja na instância originária.

I.(omissis).

II- o réu será considerado revel, se a providência lhe couber.’

E, a parte conclusiva da sentença, a parte que interessa vez que residiu entrega voluntária no decorrer do andamento processual, assim restou anotado:

‘(...) Condenar a Requerida ao pagamento dos alugueres e acessórios da locação atrasados vencidos até o dia da efetiva desocupação do imóvel, tudo acrescido de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE contados da época do respectivo vencimento’ (sic).

Condenou de igual forma, no prescrito no art. 85, § 2o, do CPC, nos honorários advocatícios, estes orçados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, além dos custos do processo (ID-51839961).

E, como anotado do relatório, a ação rescisória foi proposta com supedâneo no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil – POR VIOLAR MANIFESTAMENTE A NORMA JURÍDICA – registrando no caso, que foram violados os artigos 340, 370, 371, 470 e 480 do CPC, violando também o principio da ampla defesa encartado no inciso LV, do art. 5o, Carta Constitucional. De conseqüência, com tais argumentos, pretende, por força da ação rescisória, anular a sentença de primeiro grau, retorno dos autos à instância de origem para que, em relação aos valores executados, sejam suspensos por força de liminar e, derradeiramente, em relação ao mérito, para que se faça a necessária instrução.

Em que pesem os argumentos, certo e muito certo é que a autora desta ação está em débito em relação à requerida. Discorda, entretanto dos valores.

Não vejo como modificar a decisão monocrática para, em sede desta ação, conceder tutela de urgência para fins de suspender o cumprimento de sentença. Ora, em se tratando de cálculos apresentados, de rigor, ao fato de a sentença ter sido proferido de forma ilíquida, segundo penso, deveria ao menos o autor apresentar e quitar a parte incontroversa. E, de outro aspecto, no que tange a divergência de valores, efetuar o contraditório com a impugnação competente. Na impugnação ao cumprimento da sentença, quando se trata de condenação ilíquida, como é o caso em apreciação, trata-se de defesa conferida ao executado nesta fase processual, assegurando ao devedor discutir justamente os valores apresentados e, neste momento, as provas são produzidas e, ao final, chega-se ao valor exato consignado no título executivo judicial.

Dessa forma, na fase de cumprimento de sentença é assegurado o direito de ambas as partes, para a autora a efetividade do seu direito e ao mesmo tempo à parte executada possa discutir o titulo executivo até o excesso de execução, dentro do prescrito pelos incisos de I a VII, do § 1o, do art. 525, do Código de Processo Civil.

De outro lado, como consta da sentença que é alvo desta ação rescisória.

‘Observo que foi tentada intimação pessoal da requerida DM-ASSESSORIA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL-ME para constituir novo patrono, sob pena de revelia, nos termos do disposto no art. 76, § 1o, inciso II, do CPC, todavia o AR foi negativo em razão de mudança de endereço. Conforme dispõe o artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, as partes devem manter atualizados seus endereços, presumindo-se válidas as comunicações e intimações dirigidas no endereço declinado nos autos, como na espécie. Assim sendo, decreto a revelia da requerida DM-ASSESSORIA DE COBRANÇA EXTRAJUIDICIAL-ME, nos termos do art. 76, § 1oa, inciso II, do Código de Processo Civil’. (sic).

Vislumbra-se, embora numa análise de cognição sumária e não exaustiva, que ao decretar a revelia, a princípio, estava embasada a magistrada que assim procedeu, em dispositivo legal pertinente ao assunto em tela e em face dos aspectos tratados anteriormente, ausência de atualização do endereço e presunção legal de validade daquela intimação para constituição de novo patrono.

A tutela de urgência será concedida, dentro da previsão estabelecida pelo art. 300 do Código de Processo Civil deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito perseguido pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Sendo o inciso V, do art. 966, do Código de Processo Civil, de modo claro expressar que a ação rescisória com espeque em tal comando somente pode ser admitida quando houver VIOLAÇÃO MANIFESTAMENTE A NORMA JURIDICA, os aspectos trazidos anteriormente, num juízo de cognição sumária, dão conta de que, efetivamente, os requisitos do art. 300 do CPC que autorizariam a suspensão do cumprimento de sentença, não estão encartados nos autos. E, pelo mesmo aspecto, atento ao aspecto do ‘dá-me os fatos que te darei o direito’, não vejo a tutela de evidência a que se refere o artigo 311 do Código de Processo Civil.

Desta forma, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, manutenção incólume a decisão que, por outros argumentos não concedeu a pretensão do autor em, a titulo de tutela de urgência, suspender o cumprimento da sentença ate que o mérito desta ação seja julgada por este colendo Tribunal de Justiça Pantaneiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021